Tribunal: STF
Processo: ARE 1546911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA VÍTIMA E PELOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS, INCLUSIVE, PELA MINUDENTE CONFISSÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA NESSE PONTO. QUALIFICADORA RECONHECIDA NA R. SENTENÇA EXPRESSAMENTE DESCRITA NA INICIAL ACUSATÓRIA, POSSIBILITANDO AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO PERCENTUAL DE ½ ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, AO ARGUMENTO DO ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO AVALIADO EM R$ 46.000,00, QUE NÃO PERMITE SEJA CONSIDERADO VALOR EXORBITANTE. ADEMAIS, O BEM FOI RESTITUÍDO AO OFENDIDO. BASILAR RECONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INTEGRALMENTE COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL ADEQUADO AO CASO CONCRETO, NÃO COMPORTANDO ABRANDAMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ARTIGO 44, INCISO II, E §3º, DO CÓDIGO PENAL).



    ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO QUE DEVERÁ SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO O PREJUÍZO SUPORTADO PELO OFENDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA FORMULADO PELA ACUSAÇÃO DE FORMA GENÉRICA NA INICIAL ACUSATÓRIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS, IMPOSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, DE MANEIRA A POSSIBILITAR AO RÉU A PRODUÇÃO DE CONTRAPROVA, DE MODO A INDICAR VALOR DIVERSO OU MESMO A APONTAR QUE INEXISTIU PREJUÍZO MATERIAL A SER REPARADO. PRECEDENTES.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Interrogado em solo policial, o apelante admitiu amplamente a imputação: “CONFESSA QUE NA MADRUGADA DE HOJE FURTOU UM VEÍCULO VW/FOX QUE ESTAVA EM UMA RUA NO BAIRRO JARDIM DA GRANJA; QUE IRIA VENDER O VEÍCULO EM SÃO PAULO PELO VALOR DE R$ 4.000,00; PARA REALIZAR A SUBTRAÇÃO, UTILIZOU UMA CHAVE DE FENDA PARA ABRIR O MIOLO DA PORTA, TIROU O VEÍCULO DO LOCAL E TROCOU O MÓDULO PARA PODER FAZER A LIGAÇÃO; TEM UMA PASSAGEM ANTERIOR POR FURTO E REALIZOU O CRIME HOJE PARA CONSEGUIR UM DINHEIRO.” (págs. 05/06).



    Em Juízo, manteve a mesma versão e relatou que, no dia dos fatos, após deixar a residência de sua namorada, visualizou o veículo estacionado na via pública; como enfrentava dificuldades financeiras, abriu o automóvel, conectou o módulo na ignição e deixou o local na condução do bem; soube que alguém fez a denúncia e foi detido na praça de pedágio; utilizou uma chave de fenda para abrir a porta do carro, para estourar a ignição e conectar o módulo; iria entregar o carro na cidade de São Paulo para determinada pessoa; sua namorada reside nas proximidades do local do furto; está arrependido de sua atitude.



    (...)



    A tese defensiva de afastamento da qualificadora de emprego de chave falsa não comporta acolhimento.



    Com efeito, neste aspecto, anoto que, embora conste no primeiro parágrafo da denúncia que a subtração se deu mediante rompimento de obstáculo, verifica-se que o emprego de chave falsa restou plenamente descrito na inicial acusatória, embora na capitulação esteja constando o artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.



    Segundo consta da inicial acusatória : “...Rogério avistou o veículo VW/Novo Fox TL ME, cinza, placas GBE4473, estacionado no retro citado endereço e, valendo-se de uma chave de fenda abriu o miolo da porta do automóvel, ocasião em que trocou o módulo...”. grifos nossos (pág. 53).



    Desta feita, é sabido que o réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória, e não da capitulação nela contida, nos precisos termos do que estabelece o artigo 383, do Código de Processo Penal.



    Ao contrário do que sustentou a Douta Defesa, o emprego de chave falsa veio comprovado pela prova pericial produzida. O laudo pericial no veículo concluiu: “No exame levado a efeito no referido veículo, fio notado danos aparentes localizados a saber: junto ao meio de acesso da sua porta esquerda, junto a sua fechadura amolgamento típicos daqueles provocados por instrumentos contundentes (mixa).” (págs. 58/62).



    E como é sabido, chave falsa é todo instrumento utilizado como dispositivo para abrir fechadura, e exemplo de grampos, arames, mixas, ferramentas, chave de fenda, módulo de ignição, etc.



    (...)



    Logo, comprovada a ocorrência do crime e autoria, era mesmo o caso de condenação do apelante



    Finda a fundamentação, passa-se à análise da reprimenda lançada.



      1ª Fase. Seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, a MM. Magistrada fixou a pena-base no percentual de ½ acima do mínimo legal, o que justificou pelo valor expressivo do bem subtraído.



    Entretanto, o automóvel foi avaliado em R$46.000,00 auto de avaliação de pág. 24 , não sendo valor exorbitante e as consequências e circunstâncias do crime são normais à espécie. Ainda, a res furtiva foi restituída e o prejuízo suportado pelo ofendido decorreu apenas do reparo das avarias causadas ao veículo.



    Assim, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.



    2ª Fase. Na etapa intermediária, caracterizada a reincidência (condenação oriunda dos processos nº 1501314-35.2019.8.26.0617 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos SP, cujo trânsito em julgado para a defesa se deu em 16.05.2022 e processo nº 1501373-86.2020.8.26.0617 3ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos SP, com trânsito em julgado para a defesa em 14.10.2021 págs. 27/29), que foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.



    Todavia, pelo fato de o apelante ser multirreincidente, a compensação poderia ter sido parcial, em atenção ao que estabelece o Tema Repetitivo nº 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Porém, diante da ausência de irresignação ministerial, a compensação integral será mantida, sendo vedado a reformatio in pejus.



    3ª Fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva como fixada na primeira etapa.



    Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 33, do Código Penal, pela multirreincidência do acusado, que registra duas condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, uma delas pelo mesmo delito (furto), a demonstrar que medidas alternativas ao cárcere se mostraram absolutamente inócuas, revelou-se escorreita a fixação do REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, como medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação pelo crime praticado pelo agente.



    Substituição. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e §3º, do Código Penal), por se tratar de condenado reincidente específico (pág. 28), além da medida não ser socialmente recomendável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente